Tribunal: TJSP
Processo: 1007471-94.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. Estação elevatória de coleta de esgoto mantida pela ré que, alegadamente, vinha causando danos ao imóvel dos autores. Sentença de procedência, condenando a ré à obrigação de fazer, consistente em adotar as providências necessárias na estação, a fim de cessar o escoamento de esgoto na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. Estação elevatória de coleta de esgoto mantida pela ré que, alegadamente, vinha causando danos ao imóvel dos autores. Sentença de procedência, condenando a ré à obrigação de fazer, consistente em adotar as providências necessárias na estação, a fim de cessar o escoamento de esgoto na residência dos autores, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Insurgência da requerida no recurso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Laudo pericial atestando o nexo causal entre o mau funcionamento da bomba da estação e os danos sofridos pelos requerentes. Alegação de que o imóvel dos autores só foi conectado à rede de esgoto em 2015 que não tem o condão de infirmar a conclusão pericial, mormente porque baseada unicamente em tela sistêmica da ré, ou seja, prova de cunho unilateral. Problema sanado somente após o ajuizamento da ação e do ato citatório. Danos materiais comprovados, não havendo bis in idem no tocante ao empréstimo contraído pelos autores para fazer frente aos reparos emergenciais no imóvel. Sentença que, além dos gastos comprovados, condenou a ré somente ao pagamento dos juros do mútuo, medida necessária para recompor integralmente os prejuízos patrimoniais aos autores. Danos morais configurados. Quantum de R$ 10.000,00 que se mostrou adequado à espécie, não comportando alteração Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.